Tribunal: STF
Processo: HC 192324
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Tiago Leonardo Juvêncio e outros, em favor de Ronaldo Boscollo, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do STJ, no HC 616.132.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 3.9.2020, no bojo da Operação Conexus, que apura a prática de crimes de organização criminosa, formação de cartel e sonegação fiscal.
    Colho do ato impugnado: 
          Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RONALDO BOSCOLLO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.20.541045-9/000).
    O paciente é acusado de integrar organização criminosa, de formação de cartel e de sonegação fiscal.
    A prisão preventiva decretada em seu desfavor foi substituída por medidas cautelares diversas. A defesa alega que inexiste justa causa para a decretação dessas medidas, que entende desproporcionais e que devem ser readequadas.
    Requer a revogação das medidas cautelares decretadas. Subsidiariamente, pleiteia a readequação a fim de atender à proporcionalidade. (eDOC 31)
    No STJ, o writ foi liminarmente indeferido. 
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Não merece prosperar a tese de coação ilegal.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o Juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida aquela mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado.
    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
    No caso concreto, foram fixadas para o paciente medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a vigilância eletrônica por tornozeleira, recolhimento domiciliar noturno, afastamento das atividades empresariais, fiança, dentre outras. Em um necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, verifico que os indícios utilizados como fundamento pelo magistrado de primeiro grau oferecem um suporte fático suficiente que aponte para a necessidade das medidas. 
    A aplicação das medidas cautelares estão embasadas em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade das medidas ante o justo receio de reiteração delitiva.
    Ante o exposto, não conheço do presente writ.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente